Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600379-67.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600379-67.2022.6.16.0000, pelo partido Verde-
PV (Comissão Provisória Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO SERGIO DE ANDRADE (EMBARGANTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
RAPHAEL ROLIM DE MOURA (EMBARGANTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (EMBARGANTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699713
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600379-
67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
EMBARGANTE: RAPHAEL ROLIM DE MOURA
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
EMBARGANTE: MARIO SERGIO DE ANDRADE
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2021.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que aprovou com ressalvas as
contas de partido político, relativas ao
exercício
financeiro
de
2021,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e transferência para
conta
específica
de
promoção
da
participação feminina.
2. Alegação de omissão na análise da
comprovação de serviços contábeis, contradição sobre a remessa da Escrituração Contábil Digital (ECD) e

Num. 44699713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
omissão na análise da documentação
comprobatória das doações identificadas
posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão na análise da
comprovação dos serviços prestados pela
empresa
contábil,
considerando
os
documentos apresentados; (ii) saber se
houve contradição sobre a remessa da
Escrituração
Contábil
Digital
(ECD)
à
Receita Federal; e (iii) saber se houve
omissão na análise da documentação
comprobatória das doações identificadas
posteriormente,
aptas
a
afastar
a
classificação como recursos de origem não
identificada (RONI).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação dos serviços contábeis: O
acórdão enfrentou a questão, examinando
os documentos juntados e concluindo que
as despesas não estavam devidamente
comprovadas, dada a insuficiência probatória dos recibos, notas fiscais
genéricas e contrato defasado, sem a
apresentação de relatórios técnicos ou
justificativas para os valores pagos.
5. Remessa da Escrituração Contábil
Digital: O acórdão não negou a remessa da
ECD, mas considerou que tal remessa, por
si só, não é suficiente para comprovar os
valores pagos à empresa contábil ou
legitimar os documentos apresentados,
especialmente
diante
da
desproporção
entre o valor contratual e os pagamentos
realizados.
6. Comprovação da origem das doações:
Os documentos apresentados tardiamente
não foram considerados, pois não foram
apresentados em tempo oportuno durante a

Num. 44699713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
tramitação da prestação de contas. Além
disso, o acórdão já havia analisado os
lançamentos bancários, concluindo que os
boletos e depósitos online não permitiam a
identificação inequívoca dos doadores no
momento da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Mantido integralmente o acórdão proferido,
ante a ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, e a inaptidão
da documentação apresentada para reduzir
o montante devido ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de
despesas com serviços contábeis exige
documentação detalhada e compatível com
os valores pagos, não sendo suficientes
recibos
genéricos,
notas
fiscais
com
descrições vagas ou contratos defasados.
2. A remessa da Escrituração Contábil
Digital (ECD), por si só, não comprova a
efetiva prestação dos serviços contratados,
especialmente quando há desproporção
entre o valor contratual e os pagamentos
realizados. 3. A apresentação tardia de
documentos
não
é
apta
a
sanar
irregularidades já identificadas na prestação
de contas, especialmente quando não
demonstrada
a
impossibilidade
de
apresentação anterior.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 45, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO

Num. 44699713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARTIDO VERDE DO PARANÁ, por intermédio de seus representantes RAPHAEL ROLIM DE
MOURA e MÁRIO SÉRGIO DE ANDRADE, contra o v. Acórdão n.º 67.112, prolatado por este
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas do diretório estadual do
partido, relativas ao exercício financeiro de 2021, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 33.878,73, bem como a transferência de R$ 1.325,23 para conta
específica destinada à promoção da participação política das mulheres, nos termos do art. 45,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em síntese, os embargos foram interpostos com fundamento nos arts. 275 do Código Eleitoral e
1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão embargado contém
contradições, omissões e obscuridades a respeito dos seguintes pontos: a) a efetiva
comprovação dos serviços contábeis prestados pela empresa Diário Contábil Ltda., no valor de
R$ 15.945,00, por meio de documentos que demonstrariam a habitualidade e a natureza dos
serviços; b) existência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal, o que afastaria a inconsistência apontada; c) regular identificação de doadores de
recursos por meio de boletos bancários e depósitos identificados, o que, segundo os
embargantes, afastaria a classificação como recursos de origem não identificada (RONI).
Requereu-se, ainda, a juntada de documentos que, conforme argumentado, estariam aptos a
afastar parte das irregularidades inicialmente reconhecidas.
Determinada a abertura de vista à Seção de Contas Partidárias, sobreveio parecer técnico
complementar, no qual foram examinados os novos documentos acostados aos autos.
No parecer técnico de ID 44582060, a Seção de Contas destacou que: a) com relação aos
serviços prestados pela empresa Diário Contábil Ltda., foram apresentados relatórios contábeis,
folhas de pagamento e outros documentos de apoio, além de tabela de honorários sugeridos pelo
Sindicato dos Contabilistas; b) no tocante à escrituração contábil digital, foi mencionada a
existência de comprovante de remessa anteriormente acostado aos autos (Id 42999976); c)
quanto às doações não identificadas, o partido apresentou extratos bancários do Banco do Brasil,
com identificação nominal e de CPF de doadores, além de recibos partidários relativos a
depósitos online.
Após tal manifestação técnica, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que
apresentou contrarrazões, nas quais reconheceu a tempestividade dos embargos e entendeu
que, a despeito da ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os documentos
apresentados são aptos a afastar parcialmente a determinação de devolução de valores ao

Num. 44699713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
erário, especialmente no que se refere à comprovação dos serviços contábeis prestados.
Reforçou-se, no entanto, que a juntada de documentos nessa fase processual deve observar
critérios rigorosos, exigindo-se que: a) os documentos sejam apresentados na primeira
oportunidade que o embargante tem para se manifestar em sede recursal; b) os documentos
sejam suficientes por si sós, sem necessidade de nova instrução probatória ou diligência técnica
extensiva.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARTIDO VERDE NO PARANÁ, representada por seus dirigentes RAPHAEL ROLIM DE MOURA
e MÁRIO SÉRGIO DE ANDRADE, contra o acórdão n.º 67.112, que aprovou com ressalvas as
contas partidárias do exercício de 2021, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 33.878,73 e transferência de R$ 1.325,23 para conta específica voltada à promoção da
participação política das mulheres.
A decisão embargada assim o fez por reconhecer que: a) parte significativa das despesas com a
empresa Diário Contábil Ltda. careciam de comprovação documental adequada, sendo parte
delas embasada exclusivamente em recibos sem lastro contratual compatível e notas fiscais
genéricas; b) havia irregularidade na descrição de doações recebidas, por ausência de
identificação dos doadores nas operações bancárias; c) os percentuais legais destinados à
promoção da participação feminina não foram devidamente cumpridos.
Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em vícios, pontualmente: a) omissão na análise
da comprovação dos serviços prestados pela empresa contábil; b) contradição sobre a remessa
da Escrituração Contábil Digital (ECD); c) omissão na análise da documentação comprobatória
das doações identificadas posteriormente.
Passo à análise individualizada de cada alegação, à luz do que efetivamente foi decidido.

1. Suposta omissão quanto à comprovação dos serviços da empresa Diário Contábil Ltda.
Sustentam os embargantes que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a
comprovação da despesa de R$ 15.945,00 com a empresa Diário Contábil Ltda., mediante a
apresentação de recibos, notas fiscais, relatório de serviços prestados, contrato datado de 2012 e
tabela de honorários do sindicato da categoria.
Tal alegação não procede.
O acórdão enfrentou detidamente essa questão. Examinou os documentos juntados com a

Num. 44699713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
prestação de contas, ponderou a natureza das provas apresentadas e concluiu, com base nos
critérios objetivos da Resolução TSE nº 23.604/2019, que as despesas não estavam devidamente
comprovadas. O voto indicou que:
os recibos não tinham força probatória suficiente, dada sua ausência de descrição pormenorizada dos
serviços prestados;
as notas fiscais apresentavam descrições genéricas, como “honorários contábeis” ou “serviços de
contabilidade mês de julho”;
o contrato apresentado era defasado, datado de 2012, com previsão de valor mensal de R$ 370,00,
reajustado pelo salário mínimo, mas os valores pagos em 2021 ultrapassaram R$ 15 mil no ano, sem
qualquer justificativa formal.
Mais ainda: o acórdão destacou expressamente que não foram apresentados relatórios técnicos,
cronogramas de execução, documentos de aceite, nem qualquer controle interno que atestasse a
efetiva contraprestação dos serviços, muito menos elementos que justificassem o valor pago. Em
suma, não houve omissão na análise, mas rejeição expressa da tese defensiva.
Portanto, o que se pretende com os embargos é reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado
nesta via recursal, sob pena de desvio da finalidade dos aclaratórios.

2. Suposta contradição quanto à remessa da Escrituração Contábil Digital
No segundo ponto, os embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em contradição ao
afirmar que o partido não comprovou o envio da ECD à Receita Federal, quando tal documento já
constava dos autos, sob o Id 42999976.
Ainda aqui, não há razão.
O voto embargado não afirmou categoricamente que não houve remessa da ECD. O que se
afirmou foi que não foram apresentados documentos complementares que comprovassem a
efetiva prestação dos serviços contratados, e que a remessa da ECD, por si só, não é suficiente
para comprovar os valores pagos à empresa Diário Contábil, tampouco para legitimar os recibos
ou as notas fiscais genéricas que acompanham os autos.
Ademais, como bem fundamentado no voto, ainda que se admita a remessa da ECD, o ponto
central é a desproporção entre o valor previsto no contrato (mesmo atualizado) e os pagamentos
efetivamente realizados, sem aditivo, justificativa formal ou detalhamento da execução dos
serviços.
Ou seja: o acórdão não é contraditório. O argumento dos embargantes desconsidera a
racionalidade central do voto, que reconhece que os documentos juntados, inclusive a ECD, não
são suficientes para sanar a irregularidade identificada. Logo, a alegação não encontra amparo
fático no conteúdo da decisão.

3. Suposta omissão quanto à comprovação da origem das doações

Num. 44699713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
No último ponto, os embargantes afirmam ter sanado irregularidade consistente em recebimento
de recursos de origem não identificada, por meio da juntada de extrato do Banco do Brasil com
identificação nominal dos doadores e recibos partidários, pedindo, com base nisso, a exclusão do
valor de R$ 13.691,93 do montante a ser devolvido.
Contudo, novamente, a alegação não procede.
O acórdão já foi proferido após ampla análise da documentação existente, e os documentos ora
apontados não foram apresentados em tempo oportuno durante a tramitação da prestação de
contas. Trata-se de tentativa de rediscutir o mérito com documentos novos, após esgotada a fase
de análise técnica e manifestação do Ministério Público Eleitoral, sem justificativa para a sua
apresentação tardia.
Além disso, não houve omissão na análise dos lançamentos bancários. O voto indicou claramente
que:
os lançamentos referentes a boletos não permitiam a identificação direta e inequívoca dos doadores no
momento da prestação;
os depósitos online estavam desacompanhados de identificação do CPF do depositante, recaindo na hipótese
de recurso de origem não identificada, nos termos da norma eleitoral vigente.
Os valores superam R$1.064,10, não tendo sido seguida a legislação que regulamenta o tema.
Logo, mesmo que os embargantes tenham trazido documentos agora, não cabe aos embargos de
declaração alterar o acervo probatório ou reabrir instrução, especialmente quando não
demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.
O Acórdão abordou o tema da seguinte maneira:
O partido recebeu doações acima de R$ 1.064,00 por meio de depósitos bancários que não atenderam às
exigências formais da legislação eleitoral, pois não foram feitas por transferência eletrônica identificada ou
cheque nominal, como determina a norma.
Além disso, as operações bancárias utilizadas, como "depósito online" e "líquido de
cobrança", não permitiram a identificação do doador no momento da transação, o
que viola as regras que exigem a obrigatoriedade dessa informação.
Embora os dados dos recibos de doação tenham sido apresentados pelo partido, tais
documentos, por serem produzidos unilateralmente pelo partido, não são suficientes
para suprir a ausência dos comprovantes bancários de depósito ou pagamento que
contenham a devida identificação do doador.

A decisão embargada não se omitiu, apenas firmou convicção em sentido desfavorável à
pretensão da parte, com base no conteúdo disponível até a data do julgamento.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração rejeitando-os, mantendo

Num. 44699713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593367100000043638662
Número do documento: 25082217593367100000043638662
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:43:18
integralmente o acórdão proferido, uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a modificação ou integração da decisão. Tampouco a
documentação apresentada se mostra apta a reduzir o montante devido ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600379-
67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, RAPHAEL
ROLIM DE MOURA, MARIO SERGIO DE ANDRADE - Advogado do(a) EMBARGANTE: PIETRO
ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025